Tribunal: TJSP
Processo: 1028420-29.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de comissão de corretagem c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada sob a alegação de que o autor, apesar de ter atuado como corretor promovendo a intermediação de alienação de estabelecimento comercial, não recebeu a integralidade da comissão contratada. Sentença de improcedência. RECURSO interposto pela parte autora. EXAME. Preliminar que sustenta

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança de comissão de corretagem c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada sob a alegação de que o autor, apesar de ter atuado como corretor promovendo a intermediação de alienação de estabelecimento comercial, não recebeu a integralidade da comissão contratada. Sentença de improcedência. RECURSO interposto pela parte autora. EXAME. Preliminar que sustenta cerceamento de defesa rejeitada. Prescrição trienal (art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil) bem reconhecida em primeiro grau . Apelante que não se desincumbiu do ônus previsto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil quanto à alegada ciência inequívoca a respeito da negativa de pagamento. Demais questões de mérito trazidas à baila pelo recorrente que ficam prejudicadas. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.